Tribunal: STF
Processo: HC 64915
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
CRIMINAL. PROCESSO DA LEI DE TÓXICOS. PRAZO DE CONCLUSÃO. O LAPSO
DE 38 DIAS, PRECONIZADO NA JURISPRUDÊNCIA A CONTAR DA PRISÃO DO
ACUSADO ATÉ A SENTENÇA, PODE SER EXCEDIDO, SE HOUVER DEMORA NAS
DILIGENCIAS OU PROVAS REQUERIDAS PELA DEFESA. O PRAZO PREFIXADO
PRESSUPOE O ANDAMENTO NORMAL DO PROCESSO, SEM DEPENDÊNCIA DE MEDIDAS
A SEREM ADOTADAS FORA DO JUÍZO.
O PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO DIZ RESPEITO APENAS A PRIMEIRA
INSTÂNCIA, NÃO SE REFERINDO A TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.